Tribunal: STF
Processo: RE 1344391
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, DETERMINOU QUE OS JUROS DE MORA OBSERVEM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A CONTAR DA DATA DA CITAÇÃO, E QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA CALCULADA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-E, A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II, DO NCPC. OS AUTOS RETORNARAM PARA ANÁLISE DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NA LEI NACIONAL Nº 11.960/2009 NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA. O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 870947/SE, COM RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.495.146/MG, EM 02/3/2018, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, TAMBÉM APROVOU TESES ACERCA DO TEMA. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS JUROS DE MORA OBSERVEM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NACIONAL Nº 11.960/2009, QUE DEVE SER MANTIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS EM ATRASO A SER APLICADO É O IPCA-E, TAMBÉM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REEXAME PELA CONFIRMAÇÃO DO JULGADO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformado o v. acórdão e determinado que a correção monetária observe a Lei 11.960/09”.
    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator